Tribunal: CARF
Processo: 13005.728653/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não se pode falar em cerceamento de direito de defesa a alegação de que o prazo para defesa e recurso seria exíguo, conquanto este seja fixado por norma cogente.
MULTA APLICADA. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Sumula CARF no 02.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar prescindíveis
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE. DESCONSIDERAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas para geração artificial de crédito de PIS/COFINS, correto a desconsideração de seus efeitos para fins tributários, incluindo a incidência de contribuição previdenciária sobre a aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA FRAUDE.
Correta a atribuição de responsabilidade tributária quando comprovada a participação na fraude.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES E GESTORES.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN alcança os diretores, gerentes e representantes da contribuinte que intencionalmente ajam com excesso de poder ou que infrinjam a lei, o contrato social ou estatutos da pessoa jurídica mediante a prática de ato tendente a reduzir ou omitir tributo ou alcançar objetivo ilícito.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.728653/2019-77
ACÓRDÃO
2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TABACOS D' ITALIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não se pode falar em cerceamento de direito de defesa a alegação de que
o prazo para defesa e recurso seria exíguo, conquanto este seja fixado por
norma cogente.
MULTA APLICADA. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Sumula CARF no 02.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando
entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar
prescindíveis
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I Quando o Contribuinte não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE. DESCONSIDERAÇÃO DOS
EFEITOS. POSSIBILIDADE
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas para geração
artificial de crédito de PIS/COFINS, correto a desconsideração de seus
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
2
efeitos para fins tributários, incluindo a incidência de contribuição
previdenciária sobre a aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA
FRAUDE.
Correta a atribuição de responsabilidade tributária quando comprovada a
participação na fraude.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES E
GESTORES.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN alcança os
diretores, gerentes e representantes da contribuinte que intencionalmente
ajam com excesso de poder ou que infrinjam a lei, o contrato social ou
estatutos da pessoa jurídica mediante a prática de ato tendente a reduzir
ou omitir tributo ou alcançar objetivo ilícito.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por: a) não
conhecer do recurso do coobrigado Giovane Ribeiro; b) conhecer parcialmente dos recursos
voluntários da contribuinte e dos demais coobrigados, não conhecendo da questão da multa
confiscatória, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhes provimento parcial, para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% e excluir do lançamento as contribuições ao
Senar.

Assinado Digitalmente
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
3
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para constituição de
crédito tributário por Sub-Rogação, da Contribuição Previdenciária e da Contribuição Devida a
Outras Entidades e Fundos, Incidentes Sobre a Comercialização Da Produção Rural De Pessoa
Física
No procedimento fiscal foi atribuído responsabilidade tributária solidária a: Gilmar
João Alba (CPF 519.861.160-34); Giovani Ribeiro (CPF 006.881.580-80); Cristina Luana Teichmann
(CPF 006.122.980-60); Jairo Oldacir Silva da Silva (CPF 304.762.400-34); Walter Bergamaschi (CPF
009.859.530-04); Impoex – Importadora e Exportadora LTDA (CNPJ 00.119.769/0001-23).
Da Impugnação
O contribuinte Tabacos D’Itália e os responsáveis solidários Gilmar João Alba,
Walter Bergamaschi, Jairo Oldacir Silva da Silva e Impoex Importadora e Exportadora LTDA
apresentaram impugnação em conjunto.
Em suas defesas alegaram o seguinte, conforme relatório do acórdão da
impugnação:
A Tabacos D’Itália negocia direta ou regularmente com cerca de 160
empresas cadastradas. Caso o interesse fosse a majoração de custos e a
interposição de empresas na cadeia comercial, não faria sentido negociar
com tantas empresas, mas sim unicamente com a América
Em nenhum momento a América foi a única provedora de mercadorias da
Tabacos D’Itália
As aquisições de mercadorias somente são de empresas que apresentem
uma série de documentos, como certidões negativas da Receita Federal, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da Receita Estadual, da CEF/FGTS
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
4
e, mais recentemente, do Sistema Equifax, que compreende consultas de
ações cíveis, emissão de cheques sem fundo, protestos, além do sistema
SPC e SERASA.
Pela quantidade de fornecedores, não teria condições de estar inteirado
das nuances societárias, administrativas, operacionais e financeiras de cada
um desses fornecedores
Gilmar Alba teria realizado negociações pessoais com fumo, vendendo
diretamente ou intermediando a produção de terceiros para as
companhias fumageiras, não se confundindo com a operação da D'Itália
Em relação ao endereço da empresa América, o Mandado de Busca e
Apreensão é de Agosto de 2018, e os fatos analisados em auditoria fiscal
são de 2014. Ainda, referido mandado se deu sobre um dos
estabelecimentos da América, sendo que a empresa possuí três sedes
cadastradas na Tabacos D’Itália o Rebate a afirmação de que não houve
movimentação de fumo no local, alegando que o contrato de aluguel
vigorou por apenas 4 meses, entre dezembro de 2014 e março de 2015,
período em que o comércio de fumo é incipiente
A América Tabacos não comercializava diretamente suas mercadorias com
as empresas exportadoras, direcionando suas vendas para a Tabacos
D’Itália, pois as empresas exportadoras costumam aprazar os pagamentos
de 7 (sete) a 30 (trinta) dias, enquanto a Tabacos D’Itália paga
integralmente a vista suas aquisições, além de adicionar o PIS e a Cofins
calculados sobre a venda;
Para a Tabacos D’Itália é vantajoso intermediar a venda desses
fornecedores e não comprar dos produtores rurais diretamente, pois
grande parte deles estão escondidos em rincões incrustados em morros e
coxilhas inacessíveis para veículos
No primeiro trimestre de 2013, a Tabacos D’Itália movimentou R$
20.700.430,56 em fumo cru, todo ele coberto pela respectiva emissão de
notas fiscais escrituradas e o pagamento comprovado por TED, assim, as
incongruências a respeito dos sócios da América Comércio de Tabacos não
era relevante para as negociações de fumo
O procedimento adotado pela autoridade fiscal seria nulo, pois no curso
da fiscalização os investigados nunca foram instados a nomear os
defensores para acompanhar os depoimentos e demais diligências
O depoimento de Alexsandro Santos de Souza seria vago, não servindo
para comprovar as conclusões da autoridade fiscal
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
5
José Baldoir Isquierdo Tomaz não testemunhou pessoalmente, havendo o
depoimento de sua filha, que informou que José Baldoius não reside em
Porto Alegre há dez anos, o que impossibilitaria insistir na afirmação de
que ele seria ou não sócio da América
Questiona a ausência de testemunho de Giovane Ribeiro e Cristina
Teichamnn
Afirma desconhecer as inconsistências no quadro societário da América
Tabacos LTDA
Não teria conhecimento dos fornecedores de fumo que venderam para a
América Tabacos
Pleiteia a produção de prova pericial para esclarecer se as operações de
venda de fumo promovidas pela América para a D’Itália eram reais ou
fictícias, indicando em sua peça defensiva os quesitos a serem respondidos
Gilmar Alba não disporia de instrução e formação pessoal para engendrar
uma fraude dessa magnitude, Gilmar não teria concluído a terceira séria do
ensino fundamental
A Tabacos D’Itália efetuou recolhimentos e parcelamentos de tributos,
evidenciando seu perfil ético e moral o Não teria havido nenhum proveito
econômico dos Reclamantes a partir do suposto esquema fraudulento, vez
que não houve distribuição de lucros no exercício 2014
É habitual que a compra de fumo promovida ou intermediada pela D’Itália
já tenha destinatário certo, pois um dos trunfos comerciais de Gilmar Alba
é saber que tipo de fumo, dentre as centenas de tipos e classes existentes,
está sendo procurado em determinado momento por cada empresa
compradora para compor os blends o Não faria sentido a mercadoria
passar pelo estabelecimento da D’Itália, pois já se conheceria o comprador
que ficaria com a carga em apreço
A mercadoria era vendida pela D’Itália, pois as grandes companhias de
fumo não recebem mercadorias de empresas não inscritas em seus
cadastros
A atividade da D’Itália seria a intermediação de fumo, sem agregação de
lucro no preço de venda à companhia exportadora, apenas descontando do
vendedor o valor correspondente ao frete e à comissão
É comum a emissão de notas fiscais complementares e a comunicação
sobre essas notas entre a América e a D’Itália, pois o valor final a ser pago
só é conhecido no momento em que a companhia exportadora pesa e
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
6
verifica o valor da carga, sendo necessário ajustes no valor pago ao
fornecedor
Parte das operações e notas fiscais citadas pelo Auditor Fiscal em seu
Relatório não corresponderiam ao período objeto do auto de infração, mas
a anos anteriores
A autoridade fiscal não teria comprovado a confusão patrimonial e
operacional entre América e D’Itália
A quebra do sigilo bancário das empresas não demonstrou a fraude
alegada pela autoridade fiscal
Sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias, alega que os
valores destacados nos documentos fiscais são coincidentes com os valores
lançados, portanto, se estaria cobrando novamente o tributo já pago ou
devido por terceiros (Alvorada);
Sobre a responsabilidade tributária atribuída:
Gilmar Alba teria severas limitações de formação, o que impediria a criação
do suposto esquema fraudulento
A autoridade fiscal não localizou e-mails ou mensagens enviadas ou
recebidas por Gilmar Alba, tornando inverossímil a narrativa de que ele era
o mentor de uma estrutura complexa e sofisticada de sonegação o Jairo
Oldacir Silva da Silva não poderia ser responsabilizado com base no art.135,
III do CTN unicamente pela posse de 1% das cotas na Tabacos D’Itália
Não há e-mails, documentos ou conversa de celular que respalde a
atribuição de responsabilidade.
A autoridade fiscal não teria demonstrado nenhuma forma de ingerência
administrativa, operacional ou financeira de Walter Bergamaschi ou de
Impoex Importadora e Exportadora LTDA na empresa Tabacos D’Itália, não
sendo possível a atribuição de responsabilidade tributária com base no art.
135, III do CTN 2.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR CRISTINA LUANA TEICHMANN
A responsável solidária Cristina Luana Teichmann alega em sua peça
defensiva:
O mandado de busca e apreensão utilizado na instrução do presente
processo seria ilegal, acarretando na nulidade do processo administrativo;
Cristina é advogada, e o endereço do mandado de busca e apreensão é do
seu escritório, assim, com base no art. 7o do EOAB, teria direito à
inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho e de seus
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
7
instrumentos de trabalho, correspondência, telefônica e telemática relativa
ao exercício da advocacia;
O mandado de busca e apreensão fora autorizado pelo Juízo Cível e não
Criminal e não fora acompanhado por representante da OAB
Cristina retirou-se da sociedade em 25 de setembro de 2013, conforme
sétima alteração contratual o A responsabilidade de cada sócio é restrita
ao valor de suas cotas
As procurações foram outorgadas entre 10 de março de 2010 e 08 de abril
de 2013 pelo administrador Giovane Ribeiro. Com a alteração do quadro
social, a administração ficou a cargo do Sr. Baldoir, havendo revogação
tácita das procurações
Não há nenhum ato praticado pela impugnante em nome da América Tabacos
Tabacos para José Baldoir está declarada no seu IRPF
As multas aplicadas teriam caráter confiscatório Não poderia ser
responsabilizada com base no art. 124, I do CTN pois não tinha interesse
algum, muito menos comum com os supostos atos praticados,
anteriormente totalmente desconhecidos.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE. DESCONSIDERAÇÃO DOS
EFEITOS. POSSIBILIDADE
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas para geração
artificial de crédito de PIS/Cofins, correto a desconsideração de seus
efeitos para fins tributários, incluindo a incidência de contribuição
previdenciária sobre a aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA
FRAUDE.
Correta a atribuição de responsabilidade tributária quando comprovada a
participação na fraude.
Impugnação Improcedente
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
8
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte Tabacos D’Itália e os responsáveis solidários Gilmar João Alba,
Walter Bergamaschi, Jairo Oldacir Silva da Silva e Impoex Importadora e Exportadora LTDA
apresentaram recurso voluntário em conjunto, folhas 2070/2085.
Preliminarmente
- Alega violação ao seu direito ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que,
no mesmo período que tinha que elaborar o recurso voluntário, também teria que elaborar outras
24 defesas referentes a outros processos, bem como, teve indeferido o seu pedido de perícia
contábil e prova testemunhal.
No mérito reitera as alegações apresentadas na impugnação
Do recurso da responsável solidária Cristina Luana Teichmann
A responsável solidária Cristina Luana Teichmann, apresentou recurso voluntário
nas folhas 2111/2126, reiterando os argumentos da impugnação
O responsável solidário Giovani Ribeiro apresenta petição, folhas 2103/2108,
alegando o seguinte:
Ocorre que, ao contrário do afirmado pelo ente fiscal, o Requerente até a
presente data não teve ciência respectivo auto de infração, ou seja, não foi
intimado, acarretando prejuízo ao mesmo, pois, não apresentou
impugnação, incorrendo desta forma em cerceamento de defesa.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
PRELIMINARMENTE
Quanto a alegação do responsável solidário, Giovani Ribeiro, de que não teve
ciência respectivo auto de infração, ou seja, não foi intimado, informamos que o mesmo fora
intimado por meio de Edital Eletrônico, folha 1758, com data de ciência de 24/12/2019, tendo em
vista a impossibilidade de citação via postal depois de três tentativas de entrega, conforme AR
devolvido de folha 1813.
A empresa alega violação ao seu direito ao contraditório e ampla defesa, tendo em
vista que, no mesmo período que tinha que elaborar o recurso voluntário, também teria que
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
9
elaborar outras 24 defesas referentes a outros processos, bem como, teve indeferido o seu pedido
de perícia contábil e prova testemunhal
Do prazo para apresentação do recurso
Rejeita-se a preliminar de nulidade invocada com base em cerceamento do direito
de defesa, porquanto ao contribuinte foi lhe dado tomar conhecimento do inteiro teor das
infrações que lhe são imputadas, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa. Os prazos concedidos à contribuinte para apresentação de defesa e recurso voluntário não
foram exíguos, mas o prazo de lei, não acarretando, portanto, qualquer prejuízo à recorrente.
Do Pedido de Perícia Técnica
A ora recorrente apresentou quando da impugnação, um pedido de realização de
diligência, o qual a DRJ assim se manifestou:
A realização de diligências e perícias no contencioso administrativo de 1a instância
é regulamentada pelo art. 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)Portanto, o deferimento de realização de diligências e perícias é
faculdade do julgador de primeira instância administrativa, que deverá analisar o
conjunto de informações já juntados aos autos, verificando se são ou não
suficientes para a formação de sua convicção ou se são necessários novos
elementos a serem obtidos por meio de perícia.
Ademais, deve-se analisar os quesitos propostos, identificando a sua utilidade
para a solução da controvérsia.
No caso em questão, entendo não ser necessária a perícia requisitada pela
manifestante, como passo a demonstrar.
Na fl. 1928/1929 do processo digital a interessada lista os quesitos a serem
respondidos em perícia, a saber:
" 1. Informe o perito se é possível atestar a autenticidade das operações de
compra e venda de fumo travadas entre a América Tabacos e a Tabacos
Ditália durante o ano de 2014 e identificadas pelo fisco em seu relatório?
2. É possível confirmar a transferência física da mercadoria vendida pela
América Tabacos para a Tabacos Ditália e seu respectivo pagamento?
3. Os preços pagos pelo tabaco comercializado entre essas empresas estão
de acordo com o praticado no mercado fumageiro à época dos fatos
auditados pelo Fisco?
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
10
4. Esse perito pode confirmar o pagamento de PIS e COFINS, embutido ou
não, no preço das mercadorias pagas pela Ditália em favor da América
Tabacos?
5. Queira o expert confirmar ou não se esse pagamento referido no quesito
anterior de alguma maneira retornou para o caixa da Tabacos Ditália ou
algum de seus sócios.
6. Diga o perito se existem evidências de compartilhamento de
administração entre as empresas Tabacos Ditalia e America Tabacos, a
partir de suas movimentações financeiras, ou seja, existe algum tipo de
repasse de recursos, a qualquer título, tais como empréstimos e
pagamentos, que não se refiram estritamente à compra e venda de
mercadorias (fumo)?
7. Informe o perito os valores de pró-labore e de lucros distribuídos aos
sócios Gilmar João Alba, Impoex e Jairo Oldacir Silva da Silva em 2014.
8. Poderia o louvado indicar evidências materiais de atos de gestão
cometidos por Walter Bergamaschi e Jairo Oldacir Silva da Silva na empresa
Tabacos Ditália Ltda.?
9. Informe as funções ou atribuições administrativas, financeiras e
comerciais de Giovane Ribeiro e Cristina Luana Teichmann relativamente à
empresa America Tabacos no ano de 2014.
10. Houve, de parte da empresa America Tabacos, compra ou venda de
mercadorias sem nota fiscal ao longo do ano de 2014?
11. Houve, de parte da empresa America Tabacos, emissão de documento
fiscal sem a correspondente entrada ou saída de mercadoria ao longo do
ano de 2014?
12. Examinando a movimentação financeira da Tabacos Ditália e da America
Tabacos, refletida nos extratos bancários correspondentes a 2014, existe
algum lançamento a crédito ou débito sem o respaldo em negócio jurídico
devidamente documentado?
13. Existem registros de pagamentos de valores a Impoex, Gilmar João Alba,
Walter Bermamaschi ou Jairo Silva da Silva, feito pela America Tabacos?
14. Existem registros de pagamentos de valores a Giovane Ribeiro ou
Cristina Luana Techmann, feitos por Tabacos Ditalia?
15. A partir das mensagens e documentos reportados às fls. 1685 a 1706,
informe o perito se é possível constatar a prática de simulação de
operações entre as empresas Ditália e América, assim como a subordinação
desta (America) a atos de gestão determinados pela primeira (Ditália).
16. Há comprovação de pagamento de fumo comprado pela America, TGL
ou outras empresas quaisquer, pago com dinheiro da Tabacos Ditalia,
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
11
Gilmar Alba, Abner Alba, Januar Alba ou outra pessoa relacionada aos entes
citados?
17. Houve emissão de nota fiscal documentando a venda de tabaco para a
Ditália sem a equivalente comprovação do pagamento através de boleto,
depósito ou qualquer outro meio legítimo?
18. Gilmar Alba e Abner Alba colocam seus telefones celulares à disposição
da perícia, a fim de que seja verificada a instalação de aplicativos de banco,
com vistas a efetuar pagamento de tabaco em nome próprio ou de
terceiros.
19. Informe se há indicativos de que as companhias exportadoras pagavam
PIS e COFINS aos fornecedores em 2014.
20. Confirma o envio, pela Ditália, do fumo processado por Amadeo Bressan
em Londrina e depois encaminhado para Paranaguá?
21. Confirma o destaque do Funrural e demais contribuições junto aos
produtores rurais que comercializaram fumo para a empresa Alvorada?
22. Pode a Tabacos Ditália ou os demais devedores solidários serem
responsabilizados pelo pagamento do Funrural e demais contribuições, cuja
retenção não estavam legalmente obrigados a efetuar dos contribuintes de
fato (produtores de fumo)?
23. Relacione o perito as provas e evidências arroladas pelo Fisco em seu
relatório, correspondentes apenas ao ano de 2014." Nota-se que a
interessada propõe que seja realizada perícia técnico contábil para que o
perito examine e ateste a regularidade das operações comerciais da
Tabacos D’Itália e América Comércio de Tabacos.
Entretanto, entendo que a regularidade das operações da Tabacos D’Itália deveria
ser comprovada em sua peça defensiva, por meio da apresentação de elementos
de prova suficientes para esse fim. O art. 16 do Decreto 70.235 coloca que a
impugnação deverá vir acompanhada dos elementos de provas necessários para
comprovar as suas alegações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Portanto, a interessada deixou de apresentar em sua peça impugnatória os
elementos probatórios necessários para atestar a regularidade de suas operações,
não cabendo o pleito de conversão do julgamento em perícia para produção de
tais provas.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
12
Dessa forma, entendo que não cabe nesse momento a realização de perícia para
comprovação da regularidade de suas operações, vez que essa análise poderia ser
realizada por essa autoridade julgadora caso a interessada tivesse apresentado os
competentes documentos comprobatórios.
Do exposto, verifica-se que a finalidade da realização das perícias e diligências é
elucidar questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame das provas
juntadas pela Autoridade Fiscal ou pelo contribuinte sejam insuficientes para a formação da
convicção do julgador. Nesse sentido, a autoridade julgadora de primeira instância, considerou
prescindível a realização de perícia.
Portanto, como no presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e
nem fatos e razões trazidas aos autos após a impugnação, indefere-se o pedido de perícia técnica.
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa
DAS OUTRAS QUESTÕES
Tendo em vista que os recorrentes trouxeram em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da nulidade do mandado de busca e apreensão
A responsável solidária Cristina Teichmann alega a nulidade do mandado de busca
e apreensão que baseou a autuação fiscal, em sua defesa, argumenta que é
advogada e que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em seu escritório
profissional e sem a presença de representante da OAB, o que iria contra o art. 7o
do EOAB. Alega também que o Mandado de Busca e Apreensão foi autorizado por
Juízo Cível, quando o correto seria o Juízo Criminal.
Sobre esse ponto, cabe esclarecer que a competência para decretar a ilegalidade
do mandado de busca e apreensão cumprido não compete a este órgão do
contencioso administrativo, mas sim ao Poder Judiciário.
Assim, no caso em julgamento, enquanto inexistente decisão judicial no sentido
contrário, o que se tem é a regular produção de provas e sua utilização no
processo administrativo fiscal.
Com efeito, à Administração Pública, mais especificadamente, a esta Delegacia da
Receita Federal de Julgamento), falece de competência para o julgamento da
matéria levantada pela defesa pois o contencioso administrativo não se presta ao
aferimento da legalidade, ou não, do mandado de busca e apreensão.
Por se saber que o Poder Judiciário determinou a realização da busca e de
apreensão no endereço de Cristina Teichmann, não há ilegalidades no
procedimento.
Diante o exposto, não acolho as alegações da impugnante.
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
13
DA FRAUDE
O presente procedimento fiscal teve como origem a Operação Fumo Papel que
visou apurar esquema fraudulento no comércio de fumo.
Em seu relatório a autoridade fiscal descreve a atuação da empresa Tabacos
D’Itália na intermediação de fumo para as empresas exportadoras. O seguinte
diagrama elaborado pela fiscalização demonstra as etapas formais da
comercialização de fumo:
(...)
Pelo diagrama apresentado pela autoridade fiscal, o fluxo formal do fumo
comercializado consistia na venda dos produtores rurais pessoas físicas para PJs
Intermediárias, por sua vez, as PJs intermediárias vendiam a mercadoria para a
América Comércio de Tabacos LTDA, que por sua vez alienava o fumo para a
Tabacos D’Itália.
A adoção desse fluxo formal possibilitava a geração de crédito de PIS/COFINS para
a empresa Tabacos D’Itália. Caso a Tabacos D’Itália adquirisse o fumo diretamente
dos produtores rurais pessoas físicas não haveria a geração desse direito
creditório.
Assim, a autoridade fiscal entendeu que o fluxo real das mercadorias seria a
venda direta dos produtores rurais pessoas físicas para a Tabacos D’Itália.
Tal conclusão se baseou nos seguintes pontos:
- As empresas PJs Intermediárias eram inexistentes de fato, pois: i) não
exerciam suas atividades no endereço de cadastro; ii) o quadro societário
era formado por interpostas pessoas; iii) não apresentava movimentação
financeira; iv) não declarava funcionários em GFIP. Diante tal constatação,
as empresas denominadas PJs Intermediárias tiveram seu cadastro no CNPJ
baixado de ofício. Essa baixa, não foi contestada pelas empresas.;
- O fumo não transitava pelo estabelecimento da Tabacos D’Itália, indo
diretamente para o destinatário final
- E-mails e comunicações demonstravam a proximidade e ingerência entre
as empresas Tabacos D’Itália e América Comércio de Tabacos e seus sócios;
- Em depoimentos prestados, os produtores rurais afirmaram que
comercializavam o fumo diretamente com Gilmar Alba, sócio da
empresa Tabacos D’Itália.
Por sua vez, em sua defesa a empresa Tabacos D’Itália alega que:
- Adota precauções quanto aos seus fornecedores, requerendo a
apresentação de documentos como certidões negativas da Receita
Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, da CEF/FGTS etc. Não
teria como saber que o quadro societário de seus fornecedores era
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
14
formado por interpostas pessoas, vez que possuía inúmeros
fornecedores;
- Gilmar Alba negociava diretamente com produtores rurais,
entretanto se tratava de atividade desenvolvida pela pessoa física,
não se confundindo com a operação da D’Itália;
- Gilmar Alba não teria a instrução necessária para criar o suposto
esquema fraudulento;
- O Mandado de Busca e Apreensão na empresa América Comércio
de Tabacos foi cumprido em um único estabelecimento da
empresa, não sendo cumprido nas demais filiais;
- O fumo não transitava pelo estabelecimento da Tabacos D’Itália,
pois quando a mercadoria era adquirida da América Tabacos já
havia destinatário certo. A América comercializava com a Tabacos
D’Itália e não diretamente com as empresas exportadoras, pois a
Tabacos D’Itália efetuava o pagamento a vista, enquanto as
empresas exportadoras efetuavam o pagamento em 7 a 30 dias;
- As comunicações e e-mails reproduzidos pela autoridade fiscal não
correspondiam ao período objeto do lançamento e não
comprovariam os fatos descritos pela autoridade fiscal
- Os e-mails trocados eram referentes a notas complementares,
pois o preço final a ser pago apenas é conhecido no momento da
pesagem e conferência na empresa exportadora. Após essa
pesagem, o preço é ajustado nas etapas anteriores da cadeia
Analisando o conjunto probatório anexado aos autos pela autoridade fiscal
e considerando que em peça impugnatória não foram apresentados
documentos comprovando as alegações feitas pela defesa, entendo que
restou comprovada a existência de esquema fraudulento com a
interposição de pessoas jurídicas para a geração de crédito de PIS e COFINS
e majoração dos custos do fumo, como passo a demonstrar os principais
elementos comprobatórios.
Em depoimentos prestados pelos produtores rurais e anexados aos autos, eles
afirmam que as vendas de fumo foram realizadas para Gilmar Alba ou pessoas a
eles relacionadas tendo como destino a empresa Tabacos D’Itália. Abaixo são
colacionados alguns desses depoimentos:
Álvaro Renato Kwatroski (fls. 1730/17310):
(...)
Roselaine Freitas Coutinho (fls. 1733/1734):
(...)
Gabriel Brock Grubel (fls. 1737/1738)
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
15
(...)
Sobre esse ponto, os impugnantes alegaram que as compras diretas de
produtores rurais feitas por Gilmar Alba representariam atividade desempenhada
pela pessoa física, não se confundindo com a atividade da Tabacos D’Itália. Causa
estranheza tal afirmação, vez que, conforme depoimentos acima, o fumo era
entregue em estabelecimento da Tabacos D’Itália e as contras notas também
eram entregues em estabelecimentos da D’Itália.
Ora, se a atividade era desempenhada pessoalmente pelo sócio Gilmar Alba,
como a entrega era feita em estabelecimento da D’Itália?
Ainda sobre as aquisições de produtores rurais pessoas físicas, a peça defensiva
apresenta aparentes contradições.
A defesa da Tabacos D’Itália apresenta a seguinte justificativa para ter adquirido o
fumo da América Comércio de Tabacos e não diretamente dos produtores rurais
(fls. 1828):
(...)
Ora, se não seria vantajoso para a Tabacos D’Itália adquirir o fumo diretamente
dos produtores rurais por haver menor risco a aquisição via América Comércio de
Tabacos, como justificar que seria vantajoso ao seu principal sócio (Gilmar Alba)
adquirir a mercadoria diretamente dos produtores rurais e encaminhá-las a
Tabacos D’Itália?
Os questionamentos postos acima colocam em dúvida a tese apresentada pela
defesa para justificar a aquisição do fumo da América Comércio de Tabacos e não
diretamente dos produtores rurais pessoas físicas.
Vale frisar que os impugnantes não trouxeram documentos comprovando que as
aquisições foram feitas diretamente por Gilmar Alba, não se confundido com a
atividade da D’Itália. Não há qualquer informação de que os pagamentos foram
feitos por Gilmar Alba de suas contas pessoais, muito menos documentação
comprovando que as vendas foram realizadas pela Pessoa Física Gilmar Alba.
Assim, entendo que os impugnantes não comprovaram que as negociações
citadas em depoimentos pelos produtores rurais foram feitas por Gilmar Alba, não
se confundindo com a atividade da D’Itália.
Mas não é só, nos autos ficou devidamente comprovado que as empresas
América Comércio de Tabacos (principal fornecedora da Tabacos D’Itália),
Comercial de Tabacos Alvorada e Cerealista Serrinha (principais fornecedoras da
Amércia Comércio de Tabacos) eram inexistentes de fato, não havendo qualquer
manifestação por parte dessas empresas contra o ato que as baixou de ofício do
cadastro do CNPJs. Portanto, entendo que mesmo o mandado de busca e
apreensão sendo de 2018, a América Comércio de Tabacos não desempenhou
atividades operacionais em 2014, vez que não houve qualquer manifestação da
empresa nesse sentido.
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
16
Ademais, sobre esse ponto, a Tabacos D’Itália se limitou a alegar que não teria
como verificar a idoneidade de todos os seus fornecedores, que totalizariam mais
de 160, e que havia adotado como prática pedir de seus fornecedores a
apresentação de Certidões Negativas da Receita Federal do Brasil, Procuradoria
da Fazenda Nacional, CEF e FTGS.
Como restou fartamente demonstrado pela autoridade fiscal, havia proximidade
na relação comercial entre a Tabacos D’Itália e América Comércio de Tabacos, o
volume formalmente comercializado entre as empresas no período de 01/2012 a
07/2015 foi de R$ 231.925.034,55 (fls. 1584), e inúmeras foram as comunicações
entre ambas, assim, fica evidente que a empresa Tabacos D’Itália tinha amplo
conhecimento das atividades da empresa América Comércio de Tabacos.
Em sua peça defensiva os impugnantes destacam que Gilmar Alba é um grande
conhecedor do mercado de fumo, o que explicaria sua vantagem competitiva
frente aos demais concorrentes. Causa estranheza que um grande conhecedor do
mercado de fumo desconhecesse as atividades de uma empresa com quem
negociava expressivo montante de fumo.
Ademais, pelo volume de fumo comercializado pela América para a Tabacos
D’Itália fica evidente a necessidade de ampla estrutura física de armazenamento
de fumo e complexa estrutura logística e de pessoal para o desempenho da
atividade. Entretanto, o que observou a autoridade fiscal sobre a América foi: i)
ausência de estrutura física, vez que nos endereços do cadastro da América não
havia estrutura para armazenagem de fumo; e, ii)
ausência de funcionários, vez que somente quatro funcionários trabalharam na
empresa no período de 2012 a 2015.
Sobre a estrutura física da empresa América Tabacos, alegam os impugnantes que
a empresa possuía estrutura física para armazenagem do fumo em uma das filiais
não diligenciadas pela autoridade fiscal, entretanto, tal fato veio
desacompanhado de elementos probatórios, não sendo possível atestar a sua
veracidade.
Ainda, aliado a ausência de estrutura física e de funcionários, o quadro societário
da América foi alterado, com a inclusão de interpostas pessoas.
Por fim, analisando as notas fiscais emitidas, a autoridade fiscal identificou que as
mercadorias não transitavam por estabelecimentos da Tabacos D’Itália, sendo
encaminhadas diretamente para as empresas exportadoras. Sobre esse ponto, os
impugnantes alegaram:
(...)
Esses fatores corroboram a conclusão da autoridade fiscal de que existia esquema
fraudulento para geração de crédito de PIS e COFINS com a criação de interpostas
pessoas na cadeia de comercialização de fumo.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
17
O fumo ao sair do produtor rural já tinha destinatário certo, e mesmo assim ele
transitava formalmente por duas empresas intermediárias inexistentes de fato. O
trânsito era formal, vez que, como comprovado, a mercadoria não transitava
efetivamente pelo estabelecimento da Tabacos D’Itália. Também havia
necessidade de regular emissão das notas fiscais para demonstrar aparente
regularidade das transações, ao menos formalmente.
Vale lembrar que se a Tabacos D’Itália adquirisse o fumo diretamente de
produtores rurais pessoas físicas, não haveria a geração de direito creditório de
PIS/Cofins, existindo reais interesses por parte da empresa em criar pessoas
jurídicas interpostas para possibilitar a geração de crédito.
O fato de não ter sido citado em relatório fiscal o resultado da quebra do sigilo
bancário das empresas envolvidas no esquema não é suficiente para afastar a
existência do esquema fraudulento na cadeia de comercialização de fumo. Nesse
ponto, poderia a impugnante anexar aos autos documentos hábeis e idôneos que
comprovassem a negociação de fumo entre a Tabacos D’Itália e América Comércio
de Tabacos e os respectivos pagamentos, como por exemplos contratos de
aquisição de fumo, documentos que comprovassem a negociação de comissões e
fretes etc. Se efetivamente houvesse independência entre as duas empresas, de
se esperar a existência de documentos comprovando as negociações comerciais
entre elas.
Cabe ressaltar, ainda, que a América Comércio de Tabacos alega que efetuava o
pagamento dos seus fornecedores (Comercial Serrinha e Alvorada) em espécie, a
despeito dos altos valores envolvidos, corroborando a existência do esquema
fraudulento na cadeia de comercialização de fumo, vez que não conseguiu
comprovar o efetivo pagamento aos produtores rurais.
Diante todo o exposto, entendo que restou comprovada a existência de esquema
fraudulento com a criação de pessoas jurídicas interpostas na cadeia de
comercialização de fumo, para geração de crédito de PIS/COFINS. Sendo correto,
portanto, a conclusão da autoridade fiscal de que a real operação seria a
aquisição do fumo pela Tabacos D’Itália diretamente dos produtores rurais
pessoas físicas.
Dessa forma, correto o lançamento de contribuições previdenciárias incidentes
sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas.
Da base de cálculo das contribuições previdenciárias
Alegam os impugnantes que os valores lançados de contribuição previdenciária
incidente sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas são idênticos aos
valores destacados nos documentos fiscais, dessa forma, teria havido uma dupla
tributação, vez que tais valores seriam devidos pela empresa Alvorada.
Sobre esse ponto, como amplamente demonstrado no tópico anterior, a empresa
Alvorada era inexistente de fato, servindo unicamente como interposta pessoa na
cadeia de comercialização de fumo. Suas aquisições eram atos simulados, sendo a
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
18
real operação a aquisição de fumo pela Tabacos D’Itália diretamente dos
produtores rurais.
Portanto, correto o lançamento empreendido pela autoridade fiscal.
Vale ressaltar que em consulta ao sistema GFIP Web, verifiquei que não há
entrega de declaração por parte da empresa Alvorada, não cabendo o argumento
de que tais valores teriam sido recolhidos pela Alvorada.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
GILMAR JOÃO ALBA
Alega o responsável solidário Gilmar João Alba que não poderia ser
responsabilizado solidariamente com base no art. 135, III, pois ele teria severas
limitações de formação que o impediriam de criar suposto esquema fraudulento,
e também que a autoridade fiscal não localizou e-mails ou mensagens enviadas ou
recebidas por ele.
Gilmar João Alba era o principal sócio administrador da Pessoa Jurídica Tabacos
D'Itália, sendo também aquele que atuava negociando a compra de fumo dos
produtores rurais, como amplamente demonstrado pela autoridade fiscal nos
depoimentos dos produtores rurais anexados aos autos.
Em depoimento prestado à Receita Federal do Brasil, ficou evidente que Gilmar
Alba tinha plenos conhecimentos e participava ativamente nas atividades da
Tabacos D’Itália, inclusive detalhando como se dava a operação de
comercialização de fumo sem o trânsito da mercadoria física pelo
estabelecimento da Tabacos D’Itália.
Assim, ainda que não tenha sido localizado e-mails ou mensagens recebidas ou
enviadas por Gilmar Alba, entendo que ficou fartamente demonstrada a sua
participação no esquema fraudulento, sendo correta a atribuição de
responsabilidade tributária.
Quanto a alegação de que Gilmar Alba teria limitações de formação o que o
impediriam de criar o esquema fraudulento, entendo que ela não é suficiente
para afastar a responsabilidade tributária.
Ainda que tenha Gilmar Alba tenha sérias limitações de formação que o
impediriam de criar o esquema fraudulento, o que não parece ser o caso, vez que
em peça defensiva é colocado que ele seria um dos maiores conhecedores do
mercado de fumo no Brasil, ficou fartamente demonstrado que ele tinha
conhecimento e participação nesse esquema, o que é suficiente para a
responsabilização solidária com base no art. 135 do Código Tributário Nacional.
JAIRO OLDACIR SILVA DA SILVA
Alega o impugnante que Jairo Oldacir foi responsabilizado com base no art. 135,
III do CTN unicamente por possuir 1% das cotas da Tabacos D’Itália, não havendo
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
19
nos autos documentos ou conversas que respaldem a atribuição de
responsabilidade tributária.
Analisando o relatório fiscal anexado aos autos, nota-se nas fls. 1615/1616
conversa entre Jairo e a Global Tabacco sobre emissão de nota fiscal para
liberação de carga no Porto de Paranaguá.
Ainda, em fls. 1614 há menção ao nome de Jairo em mensagens, como solicitante
do cancelamento de DANFEs.
Assim, fica evidente que Jairo tinha conhecimento e participação do esquema
fraudulento criado pela Tabacos D’Itália, portanto, sendo correta a atribuição de
responsabilidade tributária com base no art. 135 do Código Tributário Nacional.
WALTER BERGAMASCHI E IMPOEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Alega o impugnante a autoridade fiscal não teria demonstrado nenhuma forma de
ingerência administrativa, operacional ou financeira de Walter Bergamaschi ou de
Impoex Importadora e Exportadora LTDA na empresa Tabacos D’Itália, não sendo
possível a atribuição de responsabilidade tributária com base no art. 135, III do
CTN.
Analisando o relatório fiscal, fls 1732/1740, há diversas atuações de Walter
Bergamaschi demonstrando sua participação na Tabacos D'Itália, a saber:
Voto para pagamento de débito junto à Secretaria da Fazenda de Santa Catarina.
Voto para compra de caminhão de Giovane
Menção a possível voto de Walter em decisão sobre ressarcimento de PIS/COFINS
Declaração BNDES em que Walter assina como Diretor da Tabacos D’Itália Tais
fatos demonstram a participação de Walter por intermédio da participação detida
pela Impoex na Tabacos D'Itália, portanto, correta a atribuição de
responsabilidade tributária.
CRISTINA LUANA TEICHMANN
A impugnante Cristina Luana Teichmann alega que retirou-se da sociedade em
25/09/2013, anterior ao ano-calendário em exame, não havendo nenhum ato
praticado após a sua retirada. Alega também que com a sua retirada da
sociedade, o administrador da América Comércio de Tabacos foi alterado,
deixando de ser Giovane Ribeiro, dessa forma, as procurações outorgadas para
ela foram revogadas tacitamente.
Por fim, alega que a responsabilidade tributária seria restrita ao valor de suas
cotas, não podendo ser responsabilizada pela integralidade do crédito tributário
constituído.
A impugnante Cristina foi responsabilizada solidariamente pelo crédito tributário
com base no art. 124, I do CTN, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
20
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Os efeitos da responsabilidade tributária, conforme art. 128 do CTN, é que a
pessoa é responsabilizada pela integralidade do crédito tributário, não limitando
ao valor de sua cota na empresa:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Portanto, não cabe a alegação da impugnante de que sua responsabilidade
tributária estaria limitada ao valor de suas cotas.
Ainda alega a interessada que faltam elementos nos autos para a
responsabilidade tributária, tendo em vista que saiu do quadro societário da
América Comércio de Tabacos em 25/09/2013, não havendo demonstração de
atos posteriores a sua saída a ensejar a responsabilização.
Sobre esse ponto, entendo que ficou fartamente demonstrado que a saída de
Cristina Teichmann em 25/09/2013 foi meramente formal, vez que a alienação de
sua participação societária foi para pessoa sem capacidade contributiva para
figurar como sócio de empresa que movimentava vultosa quantidade de fumo.
Também corrobora essa conclusão o fato de que há inúmeros documentos,
mensagens e depoimentos demonstrando que os antigos sócios (Giovane e
Cristina) continuavam na gerência da América Comércio de Tabacos.
A simples alteração e saída do quadro societário da América Comércio não é
suficiente para afastar a sua responsabilidade tributária, vez que amplamente
comprovado sua participação no esquema fraudulento identificado.
Diante todo o exposto, correta a atribuição de responsabilidade tributária.
DA CONSTITUCIONALIDADE DA MULTA
Alega a impugnante Cristina Techmann que as multas aplicadas teriam caráter
confiscatório.
De acordo com o art. 7o da Portaria MF n.o 341/2011, os acórdãos exarados pelas
Delegacias de Julgamento dar-se-ão com observação de normas legais e
regulamentares (art. 116, III, Lei n.o 8.112/90), e com o entendimento adotado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), expresso em atos normativos.
Também não cabe ao julgador administrativo apreciar a matéria do ponto de vista
constitucional, nos termos do art. 26 A do Decreto 70.235/72, com a redação
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
21
dada pela Lei no 11.941/2009, exceto nos casos previstos no § 6o do mesmo
artigo.
Assim, fica prejudicada a análise das inconstitucionalidades arguidas pela
impugnante em relação a possível efeito confiscatório das multas aplicadas.
Vale ressaltar que as multas aplicadas estão previstas nos arts. 44 e 74, §17 da Lei
9.430/1996, não cabendo analisar a sua constitucionalidade por parte da
autoridade julgadora administrativa e possíveis violações aos princípios
constitucionais da vedação ao confisco.
Deve ser aplicada também, ao caso, a Súmula no 2 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) assim dispôs:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Portanto, deve-se manter a qualificação da multa de ofício, nos termos do artigo 44,
I e § 1o, da Lei no 9.430/96.
Aplica-se, porém, ao caso a norma prevista no art. 8o, da Lei 14.689/2023 — que
prevê multa de 100% — em virtude da retroatividade estabelecida no art. 106, II, “c” do CTN em
favor do recorrente.
Das Contribuições ao SENAR
Conforme demonstrado no Relatório da Fiscalização, inclui-se nas verbas do
lançamento, a relativo à Contribuição para Outras Entidade e Fundos, referente ao SENAR,
incidentes sobre a receita de comercialização da produção rural de produtores rurais pessoa física.
Quanto ao SENAR, e à aplicação do dever de recolhimento das Contribuições pelo
adquirente de produtor pessoa física, tendo em vista que os efeitos da Lei n. 13.606/2018 não
podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de apuração (01/01/2014 a
31/12/2014) é notadamente anterior à vigência da Lei.
A Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, mediante Parecer SEI n. 19443/2021/ME, referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n.
8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13 APROVO,
para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual, considerando o
entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propõe a
seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da
PGFN:
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.728653/2019-77
22
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o a Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência: Parecer SEI no
19443/2021/ME Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
bem como restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de
Representação Judicial para as providências cabíveis.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento do SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física.
Seguindo a orientação da PGFN, conclui-se que não há como utilizar o art. 30 IV, da
Lei 8.212/1991 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/1991 como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 09/01/2018,
que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/1997.
Portanto, como estamos a tratar do período de 01/01/2014 a 30/12/2014,
contribuições para o SENAR incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação), deve ser excluído do auto de infração, o seguinte lançamento:
INFRAÇÃO: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - SEGURADO ESPECIAL -
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por: a) não conhecer do recurso do coobrigado Giovane Ribeiro;
b) conhecer parcialmente dos recursos voluntários da contribuinte e dos demais coobrigados, não
conhecendo da questão da multa confiscatória, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e
dar-lhes provimento parcial, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% e excluir do
lançamento as contribuições ao Senar.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2169
DF CARF MF
Original